Tribunal: TJBA
Processo: 8084303-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084303-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISMAR RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON ALBERTO DOREA E DOREA, LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. MERO REFERENCIAL. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO JULGADOR. SEGUIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA.
AUSÊNCIA DE VALOR A RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA.
APELO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, nº
8084303-84.2023.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,

ISMAR RODRIGUES SOS SANTOS
,
e, como Apelado,
BANCO

ITAÚ
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEG
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07